Tribunal: TJES
Processo: 5026556-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026556-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO CORREA DALLA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão de fraude para contratação de empréstimo não solicitado por correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares em discussão: (i) determinar se o recurso viola o princípio da dialeticidade e (ii) estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira. A questão de mérito consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário, se o dano moral e material estão configurados e, em caso positivo, se o valor da indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos do recurso guardam correspondência com a decisão recorrida e impugnam os pontos apresentados pelo Juízo a quo, cumprindo os requisitos dos arts. 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, pois a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pela teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações iniciais da parte autora. A narrativa do autor substancia a falha na prestação do serviço da apelante, o que evidencia sua relação com a pretensão deduzida em juízo.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira tinha o dever de observar a atipicidade e inabitualidade das movimentações financeiras do recorrido, que em um único dia, realizou a contratação de empréstimo e três transferências de valores significativos.

Configura-se defeito na prestação do serviço a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas, o que gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Aplica-se a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466, que responsabilizam objetivamente as instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura-se dano moral pela realização de operações financeiras na conta do autor em virtude de fraude contratual. O valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhado aos entendimentos do Tribunal de Justiça local.

O banco não comprova o assentimento válido do consumidor na contratação do empréstimo, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Caracteriza falha na prestação do serviço a inobservância, por instituição financeira, de operações bancárias atípicas e dissonantes do perfil financeiro do consumidor.

A responsabilidade objetiva de instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º da CF; arts. 11 a 21 e 186 do CC; art. 6º, VIII e 14 do CDC; arts. 17, 85, §§ 2º e 11, 932, III, 1.009 e 1.016, II e III do CPC; Súmulas 297 e 479 do STJ; Tema Repetitivo 466 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-AREsp 2.201.401, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2023; STJ; REsp 1.810.440, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.11.2019; STJ; REsp 2.052.228, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.02.2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.07.2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22.09.2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5026556-77.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
RICARDO CORRÊA DALLA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
RICARDO CORRÊA DALLA
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar o objeto da irresignação recursal, passo ao exame das questões preliminares.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE

A instituição financeira recorrente requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o dano foi provocado por atividade de terceiro estelionatário em conjunto com o descuido do autor, ora apelado, de modo que não houve qualquer participação do banco no golpe. No entanto,
sem razão
.

Conforme prescreve o art. 17, do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que “
[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]
” (STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na existência de falha na prestação do serviço do apelante, uma vez que fora realizada a contratação de empréstimo não solicitado pelo consumidor.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva
ad causam
da referida empresa, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela reparação moral, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente defende que a sentença deve ser reformada, visto que o banco não cometeu qualquer falha na prestação de serviço. Afirma que o caso trata de fortuito externo, sem nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois o consumidor compartilhou seus dados e senhas, possibilitando o golpe. Argumenta que não há dano moral, pois o fato não configura lesão a direitos de personalidade. Por fim, aduz a inexistência de dano material, uma vez que não foi comprovado prejuízo efetivo e não se presume.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a demanda totalmente improcedente.

Muito bem.

O autor, na peça inaugural, narra que é titular de conta corrente junto ao réu, ora apelante. Consta dos autos que o requerente havia agendado reunião com seu gerente na data de 12/01/2023 e que, já nas dependências da instituição financeira, recebeu ligação de número idêntico ao da central do Banco do Brasil informando que seria necessária a confirmação da reunião no caixa eletrônico da agência.

Assim, a autora deu continuidade ao atendimento, tendo realizado procedimento em caixa eletrônico da ré, inserindo o cartão de crédito e digitando sua senha.

Ocorre que, passados alguns meses, descobriu se tratar de fraude para que fosse realizado empréstimo via CDC em seu nome, com descontos mensais no valor de R$2.465,20 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco e vinte centavos).

Dado esse cenário, o MM. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão do requerente, sob o fundamento de ocorrência de falha na prestação do serviço pela requerida.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas fraudulentas por meio das redes sociais.

Nesse cenário, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exclui o dever de indenizar da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, “embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (REsp STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017).

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso do que fora sedimentado pela Corte Superior, a qual, em igual sentido, vem fazendo distinções nas hipóteses de movimentações atípicas.

Isso porque, segundo consta dos autos, em um único dia (12/01/2023), houve, durante um curto espaço de tempo, a contratação de empréstimo no valor de R$46.308,02 (quarenta e seis mil trezentos e oito reais e dois centavos) (id. 15970795). No momento em que o crédito foi liberado na conta do apelado, foram realizadas três transferências nos importes de R$ 18.300,00 , R$ 9.500,00 e R$19.000,00 (id. 15970796).

Sendo assim, era dever da instituição financeira observar que a transação objeto da fraude era atípica e inabitual à movimentação financeira do recorrido, que deveria ter sido imediatamente percebida pelos sistemas de segurança do apelante.

Ainda, considerando a inversão do ônus da prova, cabia ao banco recorrente comprovar que tais transações eram comuns e regulares ao perfil financeiro apresentado pelo apelado, o que não ocorreu.

Em recentes entendimentos, o Col. STJ tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

“[...] 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da Súmula 479 do Col. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 144 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização de uma transação atípica, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, sendo acertada a sentença neste ponto.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, melhor razão não assiste ao apelante.

Pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta do autor em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrente, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença, de R$6.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da contratação de empréstimo por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que já fixados em seu importe máximo, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.